Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718995-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARCIA SANTOS DE VARGAS, BENNETT &amp; SIMEI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA - ME, JOICE DA ROSA 00140174079 DESPACHO Diante das petições de IDs 27280750, 26987823 e 27571816, restituo os autos à Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado do acórdão, promovendo, após, os atos necessários a baixa do processo ao Juízo de origem. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator